Tribunal: TJBA
Processo: 8041387-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041387-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: JUSCELINA DOS SANTOS FERREIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR IMEDIATA. SOLICITAÇÃO DA REGULAÇÃO QUE INDICA A GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO DA PARTE AUTORA. MULTA DIÁRIA ARBITRADA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão do Juízo Plantonista de 1º Grau que, nos autos de ação ordinária ajuizada por paciente em estado oncológico crítico, deferiu tutela de urgência determinando a imediata transferência da Autora para unidade hospitalar apta à realização de procedimento cirúrgico, custeado integralmente pelo ente público, no prazo de 12 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, limitada a R$ 60.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a fixação de prazo de 12 horas para cumprimento de obrigação de fazer consistente na transferência hospitalar da paciente; (ii) estabelecer se é admissível a fixação de multa diária contra a Fazenda Pública como meio coercitivo para cumprimento da ordem judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela de urgência se justifica diante da presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano irreparável à saúde da parte autora, conforme dispõe o art. 300 do CPC. O documento médico apresentado atesta a gravidade do estado clínico da paciente, bem como a urgência dos procedimentos cirúrgicos indicados, evidenciando a necessidade de intervenção estatal imediata para garantir o direito fundamental à saúde (ID 509697705). O prazo de 12 horas fixado pelo Juízo de origem é compatível com a urgência do quadro clínico e com o dever constitucional do Estado de assegurar, com prioridade, tratamento adequado à saúde, especialmente após a inércia administrativa constatada desde a data da solicitação de regulação. A multa diária fixada como meio de coerção para o cumprimento da obrigação de fazer é cabível também contra a Fazenda Pública, conforme orientação consolidada do STJ, desde que observado o princípio da razoabilidade, o que se verifica no caso concreto. O valor fixado de R$ 2.000,00 por dia, limitado a R$ 60.000,00, não se mostra excessivo ou desproporcional, considerando a relevância do direito tutelado e o poder econômico do ente estatal. A decisão impugnada preserva a efetividade da prestação jurisdicional e a autoridade da ordem judicial, não se verificando, neste momento, violação aos princípios da proporcionalidade, da legalidade administrativa ou do contraditório. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC, arts. 297, 300 e 537; LINDB, arts. 20 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1801468/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.05.2019, DJe 30.05.2019; TJ-BA, AI 80459074120238050000, Des. Rel. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, p. 06/12/2023; TJ-BA, AI 80347426020248050000, Desa. Rel. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, p. 13/09/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8041387-67.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e agravada JUSCELINA DOS SANTOS FERREIRA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 10-239